Tribunal: TJBA
Processo: 8002955-29.2023.8.05.0103
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002955-29.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS VIEIRA POVOAS

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS CARDOSO, MATHEUS SANTOS CARDOSO

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° SAEB 05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES DAS AUTORIDADES COATORAS JÁ PRESTADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES N° 25, 36, 47 E 57 DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DOS CONTEÚDOS COBRADOS COM O EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002955-29.2023.8.05.0103
, em que figuram como impetrante
LUCAS VIEIRA POVOAS
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.